Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-52.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000467-52.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIQUE NASCIMENTO DIAS LIMA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BOHRER AMARAL

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES. MULTA DE NATUREZA COERCITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A CONVERSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a impossibilidade material do cumprimento específico da obrigação de fazer – reativação de conta excluída definitivamente por ato da própria plataforma – é de rigor a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

2. A multa cominatória (astreintes), de natureza coercitiva, não se compatibiliza com a conversão da obrigação, uma vez que não subsiste finalidade coercitiva quando não há mais obrigação a ser cumprida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte credora.

3. Sentença que revogou corretamente as astreintes e manteve a conversão da obrigação, com condenação da ré à indenização por danos morais, deve ser mantida.

4. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5. Observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante, suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000467-52.2021.8.05.0045, sendo apelante,
CAIQUE NASCIMENTO DIAS LIMA
e apelado,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25